Tribunal: TJDFT
Processo: 0735916-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735916-53.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ ANDRÉ DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. APENADO COM GENITORES IDOSOS E ENFERMOS. ART. 117, INC. III, DA LEP. INDEFERIMENTO. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A prisão domiciliar, em princípio, só é admitida quando se tratar de réu inserido no regime prisional aberto, ex vi do art. 117 da Lei de Execuções Penais. Contudo, a jurisprudência pátria tem admitido, em situações absolutamente excepcionais, que a prisão domiciliar seja estendida a regimes mais severos de execução penal. 2. Na hipótese, o agravante não se revela imprescindível aos cuidados dos genitores, visto não ser a única pessoa apta a prestar-lhes assistência, pois estes, além de estarem sob acompanhamento médico e fazendo uso da devida medicação, residem em moradia simples, limpa e organizada, possuindo vizinhos e parentes aptos a fornecer-lhes auxílio, ainda que não possam permanecer continuamente na residência. 3. Não caracterizada situação excepcional que indique a imprescindibilidade do agravante aos cuidados dos genitores, resta inviabilizado o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitário. 4. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 117 da Lei de Execução Penal (Lei 7.210/1984), sustentando o cabimento de prisão domiciliar, em caráter humanitário, por ser o único responsável por cuidar de seus pais, que estão em idade avançada e sob cuidados médicos. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à aventada ofensa ao artigo 117 da LEP, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, consignados no próprio item 2 da ementa do julgado, no sentido de que “o agravante não se revela imprescindível aos cuidados dos genitores, visto não ser a única pessoa apta a prestar-lhes assistência”, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA RECONSIDERAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO AO ART. 117 DA LEI N. 7.210/84 - LEI DE EXECUÇÃO PENAL. LEP. PRISÃO DOMICILIAR. REGIME FECHADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO COMPROVADA. ÓBICE DO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, VEDADO CONFORME SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A despeito da falta de previsão legal, "o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que é possível o deferimento de prisão domiciliar ao sentenciado recolhido no regime fechado ou semiaberto sempre que a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade" (HC 404.006/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 22/11/2017). Todavia, "embora o benefício encontre espaço para aplicação sob a norma contida no art. 117, inciso III, da Lei de Execução Penal, a análise do cabimento compete ao juízo das execuções, já que não se trata de efeito automático da existência de filhos menores" (HC 394.532/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/6/2017, DJe 30/6/2017). (AgRg no HC 538.837/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 17/12/2019). 2. No caso concreto, o Tribunal de origem, inclusive considerando a sentença de interdição de neto, entendeu que inexiste situação excepcional apta a conceder a prisão domiciliar, pois o neto tem capacidade para gerir a si próprio, exceto os atos de natureza patrimonial e a agravante (curadora) não comprovou que o neto está desamparado desde que foi presa. Para se concluir de modo contrário e acolher o pleito absolutório, seria necessário o revolvimento fático-probatório, providência vedada conforme Súmula n. 7 do STJ. 3. É descabido o uso do agravo regimental para acrescer à pretensão defensiva fundamentos não suscitados oportunamente no recurso especial. Precedentes. (AgRg no REsp 1833275/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 3/12/2019). 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp 1548307/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 12/5/2020). Em igual sentido, confira-se também a decisão monocrática proferida no REsp 1970494, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), DJe 2/2/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009